Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726014-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TILIA DE SOUZA CRUZ, JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, CAMILA HOSKEN CUNHA EMBARGADO: BOM PASTOR NORTE INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes em face da decisão na qual indeferi o pedido de liminar. Aduzem os agravantes, ora embargantes, que a decisão restou omissa quanto à teoria da ciência inequívoca, pois os embargos à execução seriam intempestivos, posto que os advogados da agravada tiveram ciência da execução em processo distinto e que os mesmos tiveram acesso ao inteiro teor do processo de execução. Verberam que, no dia 17/05/2019 o agravado teve acesso aos autos da execução, já que o parceiro do advogado IVALDO DE OLIVEIRA RICCI JÚNIOR, que é o procurador do agravado, o Sr. GOETHE STANLEY JOSÉ LIMA COSTA JÚNIOR teve acesso integral ao processo de execução. Aduzem que não se pode alegar que o Sr. IVALDO DE OLIVEIRA RICCI JÚNIOR não foi contratado para opor embargos à execução pois o mesmo tinha poderes para receber citação. Dispõe que, foi contratada a sociedade ARAGÓN, ABEN-ATHAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS para oposição de embargos à execução e que uma das sócias, a advogada DÉBORA BEATRIZ VIANA teve vista dos autos da execução no dia 18/09/2019, assim o prazo de defesa venceu no dia 09/10/2019. Dizem que é certo que no mandato outorgado à sociedade mencionada não há o nome da advogada que teve acesso aos autos, porém, entendem que resta evidente a má-fé e a deslealdade da empresa executada, pois propositalmente alteraram a procuração outorgada, para excluir a advogada que teve acesso aos autos. Destacam os embargantes que a garantia não foi realizada sobre todo o valor executado e, por isso, não pode ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, ou que, pelo menos, seja deferida a antecipação de tutela para determinar o reforço da penhora. Afirmam que houve confissão parcial da dívida nos autos do cumprimento de sentença do precatório, em que foi realizado o arresto. Tendo em vista o pedido de efeitos infringentes, a parte contrária foi intimada (Id. 13064232), ocasião em que ofereceu resposta (Id. 13236144). É o breve relato. Conheço do recurso, posto que tempestivo e regularmente processado. É entendimento uníssono que os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o qual estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão, em regra. Tais pressupostos devem ser atendidos pela parte quando interpõe o recurso em questão, dando oportunidade ao magistrado ou ao Tribunal sanar deficiência no julgamento da causa. Pois bem, verificado o vício no julgado, a parte, utilizando o recurso próprio, requer o respectivo esclarecimento, para que, no dizer de Moacyr Amaral Santos, torne-se “claro aquilo que nele é obscuro, certo aquilo que nele se ressente de dúvida, desfaça a contradição nele existente, supra ponto omisso” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 12a ed. São Paulo: Saraiva, p.151). Isso posto, apesar dos argumentos lançados, verifico que a parte embargante não logrou êxito em comprovar, especificamente, em que ponto o julgado restou omisso, contraditório ou obscuro. Por oportuno, insta esclarecer que a contradição da qual se socorre o instrumento declaratório é a contradição interna, ou seja, a que decorre das premissas e deságua na conclusão do próprio julgado, que acaba por dificultar sua compreensão, e não a externa, ocorrida entre a tese defendida pelo recorrente e a decisão recorrida, tampouco quando do cotejo de decisão proferida por outro julgador. Nesse sentido, os argumentos lançados pelos recorrentes não apontam nenhuma contradição passível da interposição dos aclaratórios, já que os argumentos levantados são de que a interpretação desta Relatoria teria sido equivocada, o que não justifica a interposição do presente recurso, pois, vale repetir, contradição, para os efeitos do mencionado recurso, é a interna à decisão e não a divergência de interpretação dos dispositivos e da situação fática existente entre o órgão jurisdicional e o entendimento do advogado. De mais a mais, ao contrário do que defendem, restaram devidamente apreciadas, todas as questões trazidas pelos recorrentes, senão vejamos: “Preliminarmente, insta destacar que o limite do agravo é a decisão objurgada, dessa forma, questões atinentes ao mérito da demanda ou que extrapolem o que decidido pelo magistrado não serão apreciados, limitando-se, o presente recurso, apenas as questões relativas a decisão, que trata apenas da concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravado. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, as provas colacionadas não comprovam, de plano, as alegações postas à análise. Por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, e todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente poderem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, tenho que, de fato, o juízo restou devidamente garantido, não havendo que se falar que não houve garantia do juízo, ou que ela foi em menor valor, porquanto restou ressalvado todo o valor apontado na inicial, além do que, eventual pedido de reforço de penhora, sequer foi apreciado pelo juiz de piso, razão pela qual não cabe tal apreciação, nessa assentada. Além disso, o fato de a penhora não ter sido ainda convolada em penhora, não altera em nada o entendimento de que o juízo foi devidamente garantido, posto que o § 1o do art. 919 não exige que a garantia seja necessariamente via penhora, tanto é assim, que a parte final do dispositivo indica a garantia através de penhora, deposito ou caução suficientes. Nesse sentido, considerando que, conforme afirmado pelo próprio agravante que houve o arresto nos autos do cumprimento de sentença de no. 0006387-14.2006.4.01.3700, não há que se falar em ausência de garantia. Noutra linha, o argumento de intempestividade dos embargos à execução, sob o fundamento de que em processo distinto o agravado se manifestou, de forma que tomou ciência da execução, não se sustenta, porquanto o prazo para apresentação de embargos do devedor, conta a partir da juntada aos autos do mandado de citação especifico e devidamente cumprido, e não, a partir de uma ilação dos agravantes de que, se o agravado se manifestou sobre eventual arresto em outro processo, teria tomado ciência de plano da presente demanda. Sendo assim, atos processuais praticados em processo distinto, não produzem efeitos imediatos na presente execução, diferentemente do que tentam induzir os agravantes Desse modo, tenho que o direito vindicado não se mostra plausível a ponto de legitimar a concessão de provimento liminar, ao menos em análise perfunctória, em rápida e célere atuação por parte deste Juízo recursal. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. É que eventual continuidade da execução, antes da apreciação, pelo menos, do mérito do presente recurso, pode ensejar prejuízo de difícil reparação aos agravados, haja vista que poderá ser efetivado pagamento de dívida em discussão, com Juízo devida e regularmente garantido na origem. Vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora inverso. Por óbvio, ao analisar detidamente o mérito do recurso, é possível a modificação do entendimento aqui externado, caso as premissas aqui lançadas estejam equivocadas, o que, igualmente, não causara qualquer prejuízo à parte agravante, exequente na origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.” Tenho, portanto, que não houve qualquer vício a ser sanado na decisão. Até porque nem mesmo o embargante apontou quais seriam estes vícios. No meu sentir, os presentes embargos objetivam a reapreciação da matéria, sendo que não é possível analisar novamente a questão na via estreita dos embargos, tendo como base apenas a sua discordância com a decisão. Novamente, é bom que se repise, que o limite do agravo é a decisão objurgada, e, por isso, questões atinentes ao mérito da demanda ou que extrapolem o que decidido pelo magistrado, não podem ser apreciadas neste momento, limitando-se o presente recurso, apenas à questão do recebimento dos embargos à execução e ao efeito suspensivo conferido. Contudo, para evitar qualquer eiva de nulidade ou argumento de não apreciação das matérias trazidas a liça, passo a fazer mais alguns esclarecimentos. Vejamos. Como já havia sido destacado não se aplica ao presente caso a teoria da ciência inequívoca, por diversas razões. Primeiro, pois a mesma, diferentemente do que tentam induzir os recorrentes, não se trata de tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas, tese, que, em regra, é de observância obrigatória, mas, sim, de mero julgamento de recurso de apelação (Acórdão 1151644, 0705195-23.2018.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível). Melhor dizendo, a parte equivocou-se ao entender que o material contido na jurisprudência em perguntas, do portal do TJDFT, teria sido firmada em IRDR e, por isso, seria obrigatória, já que trata, em verdade, tais decisões, de entendimentos isoladas do TJDFT, que tem cunho meramente informativo e não vinculante, como tenta fazer parecer. Noutra via, mesmo que aquele entendimento fosse vinculante, o que não é, restou claro dos acórdãos que ensejaram o material informativo do site, que a ciência inequívoca se aplicaria aos casos de intimação e não de citação, como tenta induzir a parte embargante, pois diferentemente da citação, a intimação não exige poderes especiais, exigindo, apenas que o advogado esteja devidamente constituído nos autos. O que, de certo, não passou despercebido pelo material, que a parte insiste em dizer que se trata de um IRDR, e trazer partes do material, que supostamente amparariam sua tese, quando, em verdade, o mesmo material citado, na mesma página, traz situações que não seriam aplicáveis a ciência inequívoca, entre elas o caso da citação, vejamos o que contido no portal do TJDFT: “Procuração sem poderes especiais para receber citação – acesso ao processo eletrônico – não configuração de comparecimento espontâneo do réu "3. A simples juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação, mediante petição para acesso aos autos eletrônicos sob segredo de justiça, não gera o conhecimento espontâneo do réu ou do executado. 3.1. Precedente: '1. Não há como reconhecer pronunciamento de advogado no processo como comparecimento espontâneo das partes, a teor do que dispõe o art. 239, § 1o, do CPC, apto a suprir a falta de citação, haja vista a ausência de poder especial para receber citação, em decorrência da norma prevista no art. 105 do CPC, caso em que deveria ter sido esperada a juntada aos autos do mandado citatório para a deflagração do prazo para interposição dos embargos à execução. (...).' (20160510085295APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 10/04/2017)". (Acórdão 1124608, 07096928320188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/09/2018, publicado no DJe: 25/09/2018)” Nesse sentido, ao contrário do que tenta induzir, não se aplica ao presente caso, a teoria da ciência inequívoca, como já referido, ainda mais, quando considerado que, além da parte tentar argumentar sobre uma eventual intimação de advogados (parceiros ou do mesmo escritório do procurador do agravado), fato que já não é muito aceitável, haja vista que trataria de uma citação ficta e não real, a qual é exceção em nosso sistema. Os advogados apontados pelos embargantes não possuem poderes para receber citação, pois, a despeito de trocadilhos interpretativos de “especialmente” ou “especificadamente”, consagro o entendimento, na linha do dispositivo legal, que para o causídico poder receber citação pela parte, deve haver cláusula expressa sobre os poderes para receber citação, não sendo outra a dicção do art. 105 do CPC, senão vejamos: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, QUE DEVEM CONSTAR DE CLÁUSULA ESPECÍFICA.” Sendo assim, a mera menção de poderes especiais em uma procuração, como a dos autos, sem expressamente conferir poderes para receber citação, não é válida, para os fins propostos pelos agravantes, ainda mais, quando, no presente caso, os agravantes fazem todo um arranjo para demonstrar que o advogado que teve acesso aos autos tem “parceria” com o advogado do agravado ou que integra escritório que representa o agravado nos embargos à execução, sem, segundo o próprio agravante, constar o advogado na procuração, que teve acesso aos autos. Ora, o que se verifica é todo um suposto “complô” de má-fé do agravado, narrado pelos embargantes/agravantes, que, infelizmente, não restou demonstrado, de modo que, deve prevalecer a máxima jurídica que “a boa-fé se presume, a má-fé se prova”. De tal sorte, reafirmo o que já havia dito na decisão objeto dos presentes embargos, não se pode presumir citação ficta sem autorização no sistema para tanto, ainda mais, como no caso, em que pretendem os recorrentes reconhecer a citação do advogado do agravado, tendo em vista que, supostamente parceiros de escritório, tiveram acesso aos autos da execução, que, inclusive, não tinham poderes expressos para receber citação. Quanto à manifestação do advogado do agravado, no bojo do cumprimento de sentença do precatório, que foi objeto de arresto, como já dito alhures, além de não ter poderes específicos para receber citação, trata de manifestação em processo distinto, que, de certo, não configura comparecimento espontâneo, apto a ensejar a presunção de citação, o qual deve se dar no bojo dos autos próprios e não em autos distintos, como já exaustivamente dito, para amparar a tese da ficção do ato citatório. No que concerne à questão da garantia parcial e do reforço da penhora, como já havia dito na decisão, não foram objeto de análise pelo juiz, não podendo o Tribunal adentrar nessa questão, sob pena de supressão de instância e análise de temas não contidos na decisão agravada. No caso vertente, é preciso que fique claro, ainda, que o mérito da causa não chegou a ser enfrentado, sendo que as questões sobre o valor da execução, confissão de dívida e outros temas atinentes ao mérito da demanda, ainda serão objeto de dilação probatória e de apreciação pelo Juízo a quo. Ademais, importa esclarecer que a interpretação de determinado dispositivo ou situação jurídica pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão. Em verdade, o que se constata é que os presentes embargos objetivam a reapreciação da matéria, sendo que não é possível analisar novamente a questão afeta na via estreita dos embargos, tendo como base apenas a discordância da parte recorrente com os fundamentos adotados pela decisão. De mais a mais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, CPC). Sobre o tema já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA (§ 2o DO ART. 1.026 DO CPC). ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2. O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. 3. Aplica-se à parte Embargante a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, tendo em vista o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, que visam, tão somente, à inversão do julgado com a aplicação de interpretação ao direito e aos fatos expostos nos autos que possa atender seus interesses. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão n.1075061, 07113862420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Tenho, portanto, que não há qualquer vício a ser sanado na decisão atacada. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, mantendo integralmente a decisão recorrida. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Desembargador